Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL CUMULADA COM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E REITERADO. SUSPENSÃO DO FEITO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA POR SENTENÇA DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO RELATIVO À REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FEITO SUSPENSO. DECISÃO MANTIDA.
1. É facultado ao Ministério Público, por razões de conveniência e política de proteção aos adolescentes, formular a remissão pré-processual (ou imprópria), como forma de exclusão do processo, que poderá ser cumulada com medida protetiva ou socioeducativa.
2. A remissão imprópria, nos termos do artigo 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não constitui benefício definitivo, ou seja, não forma coisa julgada material, de maneira que poderá ser revista a qualquer tempo, ou mesmo cancelada.
3. O descumprimento, de modo injustificado e reiterado, das medidas socioeducativas acordadas, implica a necessidade de se avaliar, no caso concreto, a conveniência, ou não, de dar prosseguimento à apuração do ato infracional.
4. A superveniência de nova medida de liberdade assistida aplicada ao adolescente por força de sentença de mérito não tem o condão de extinguir processo de execução em que houve a concessão de remissão como forma de exclusão do feito (sem cognição plena), pois, entendendo o Ministério Público pelo oferecimento de representação em desfavor do adolescente, com a consequente revogação da remissão concedida, poderá sobrevir aplicação de medida mais gravosa (semiliberdade ou internação). Logo, acertada a suspensão do processo de execução até nova comunicação acerca da revogação da remissão concedida e/ou prolação de nova sentença pelo juízo de conhecimento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.